Tribunal: STF
Processo: RE 72495
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE RENDIMENTOS POR SERICOS PRESTADOS NO
BRASIL, COM TECNICOS CONTRATADOS NO EXTERIOR E ALI RESIDENTES. E
DEVIDO NA FORMA DOS ARTS. 22, A, 97, A, DO DECRETO N. 55 866/65, E
LEGISLAÇÃO POSTERIOR. MOTIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.